Tribunal: STF
Processo: RE 161606
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA: - Contribuição para o PIS.
          - Como o que prevalece e o dispositivo do acórdão recorrido
e  não a sua fundamentação  que o contradiz, o ter esse aresto negado
provimento  a apelação  da União  e a  remessa obrigatoria implicou a
manutenção  da sentença  de primeiro  grau em  todos os  seus termos,
razão  por que, por não ser a Sogener-Administração de Serviços Ltda.
sucumbente, lhe falta interesse para recorrer extraordinariamente.
          -  O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 148.754, deu pela
inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449, ambos de 1988.
          Recursos extraordinários não conhecidos.